Tribunal: TJSP
Processo: 9108569-30.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Impostos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. ART. 1.040, II, CPC. TEMA 111/STF. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES COM DÉBITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão da tese fixada no Tema 111 do STF. Mandado de segurança que visa ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. ART. 1.040, II, CPC. TEMA 111/STF. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES COM DÉBITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão da tese fixada no Tema 111 do STF. Mandado de segurança que visa ao reconhecimento do direito da impetrante ao pagamento de ICMS, por meio de precatórios judiciais alimentícios devidos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, vencidos e não pagos, nos termos do art. 78, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a necessidade de adequação do acórdão, tendo em vista a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 970.343/MS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Juízo "a quo" está alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema no 111. A C. Corte Superior, no julgamento da ADI 2.356/DF e da ADI 2.362/DF, declarou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios do art. 78 do ADCT, por violar direitos fundamentais, como a isonomia e o acesso à jurisdição. Tal declaração de inconstitucionalidade torna superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. Ausência de direito líquido e certo. Desnecessidade de adequação.
IV. DISPOSITIVO
Acórdão mantido.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.040, inciso II.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 970.343/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 16.05.2025, Tema 111; TJSP, Apelação Cível 0016567-97.2009.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 03/10/2025; TJSP, Apelação Cível 0000205-84.2011.8.26.0053, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 09/09/2025.